Tribunal: STF
Processo: AI 801559
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO RELATIVA AO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL . 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida, relativa à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional.



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.